Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONSTATADAS. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, pronunciou a decadência do ente político autor de pleitear o ressarcimento de valores recebidos pela servidora pública ré a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se decaiu ou prescreveu o direito de a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores percebidos pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), instituída pela Lei Distrital n. 356/92, pressupõe carga horária mínima de 40 (quarenta horas) semanais e a proibição do exercício de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pelo professor.
4. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva.
5. A servidora pública não demonstrou sua boa-fé. Após lavrar Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, a ré/apelada deixou de comunicar a Administração Pública quanto à sua superveniente admissão em outra atividade profissional remunerada, auferindo indevidamente a gratificação TIDEM no período entre 5/3/2001 e 23/7/2007.
6. A ausência de boa-fé da ré/apelada na percepção da gratificação afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Precedentes.
7. A instauração de processo administrativo para verificar eventual irregularidade na conduta de servidor público interrompe o curso da prescrição, que somente volta a correr a partir da conclusão desse procedimento. A ausência do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.